Tribunal: TJSP
Processo: 0020474-17.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
EXECUÇÃO – Extinção nos termos do art. 924, Inciso II do CPC. Manutenção. Precedentes. Apelo do executado que não controverte a fundamentação da sentença, trazendo razões a rigor dissociadas. Trata-se de inadequação da via eleita para expressar seu inconformismo - RECURSO NÃO CONHECIDO